Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-06764
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/6764
Acusados:
Adrian Enrique Diaz Ramirez
Deoclécio de Oliveira
Eliseu Nunes Monteiro Martins
João Batista do Nascimento
Nestor Vicentino Bergamo
Sandra Maria Tereza da Silva
Willo Gorgônio dos Santos
Ementa:
Não atualização de registro de companhia aberta, na forma dos arts. 13, 16
e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao art. 6o desse normativo.
Absolvições.
Descumprimento ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76. Absolvições.
Não elaboração de demonstrações financeiras, em infração ao art. 176 da
Lei no 6.404/76 e ao art. 19, c, do Estatuto Social da companhia Bergamo
Cia. Industrial. Multas.
Não convocação, no prazo legal, de Assembléias Gerais Ordinárias, em
infração ao art. 142, IV. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos acusados Eliseu
Nunes Monteiro Martins, João Batista do Nascimento e Willo Gorgônio dos Santos, por infração ao art. 176 da
Lei no 6.404/76 e art. 19, c, do Estatuto Social da companhia Bergamo Cia. Industrial; e
2. absolver o acusado Eliseu Nunes Monteiro Martins da imputação de descumprimento reiterado do disposto
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o dessa mesma Instrução;
3. absolver o acusado João Batista do Nascimento das imputações de descumprimento reiterado do disposto
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da Instrução CVM no 202/93;
4. absolver o acusado Willo Gorgônio dos Santos das imputações de (i) descumprimento reiterado do disposto
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da Instrução CVM no 202/93; e (ii) de descumprimento do
disposto no art. 142, IV, da Lei no 6.404/76; e
5. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram feitas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Arnaldo de Almeida Amorim, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
1/7

Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
Senhores Membros do Colegiado:
DA ORIGEM
1. O presente processo originou-se da constatação de que os administradores da Bergamo Companhia Industrial
("companhia") descumpriram o disposto nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93 e nos arts. 132, 142, 153 e
176 da Lei 6.404/76, vez que não mantiveram o registro de companhia aberta atualizado, não elaboraram as
demonstrações financeiras referentes a 31.12.03 e 31.12.04, bem como não convocaram, no do prazo legal, as AGOs
referentes a esses mesmos exercícios.
DOS FATOS
2. A Bergamo Cia. Industrial fez parte das relações de companhias inadimplentes divulgadas por esta Autarquia em
07.01.05 (fls. 01/02) e 04.07.05 (fls.139/140), nos termos da Deliberação CVM no 178/95, por se encontrar em atraso
superior a 6 meses quanto à entrega de documentos à CVM, dado que o último formulário entregue, até aquelas
datas, foi o referente ao 3o ITR de 2003.
3. Em razão da relação divulgada em 07.01.05, foi enviado à Bergamo o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No023/05 (fls.
03/05) solicitando explicações da companhia sobre suas pendências perante a CVM, bem como cópia de atas de
assembléias e reuniões do Conselho de Administração e Diretoria realizadas entre 2000 e 2004.
4. Diante da ausência de resposta a esse ofício e a outro enviado em 22.02.05 ao advogado da companhia (fls.
06/07), foi solicitada inspeção na Bergamo com o objetivo de apurar e identificar os responsáveis pelo não
atendimento dos mesmos e obter documentos societários (fls. 09). Como resultado do trabalho dos inspetores, foi
apresentado o REI/CVM/SFI/GFE-3/No004/2005 (fls.52/60), contendo informações sobre as alterações verificadas na
gestão da empresa.
5. Segundo o Relatório, o endereço da companhia foi alterado, não mais funcionando suas instalações na localidade
onde o cadastro da CVM apontava como sendo sede da companhia. Por conta da inspeção, verificou-se que naquele
local funcionava outra empresa, denominada Homecenters Ltda., que de acordo com as informações prestadas pela
Sra. Maria Duarte do Vale, funcionária da referida sociedade, não existia qualquer vínculo societário entre as duas
companhias.
6. Na oportunidade, apurou-se, ainda, que apenas o indiciado Nestor Bergamo teria sido contratado pela Homecenters
Ltda., por um curto período, para dar assistência junto aos fornecedores, especialmente, em aspectos relativos à sua
gestão, não mais persistindo naquele endereço a Bergamo, uma vez que já havia sido processada a transferência de
suas instalações para outra localidade.
7. Em posse dessas informações, em 04.04.05, os inspetores foram ao novo endereço da Bergamo, sendo atendidos
pelo Sr. Nazir Issa, identificado como contratado da família Bergamo para dar andamento aos negócios da empresa.
Na ocasião, informou que a sociedade se encontrava em estado pré-falimentar, ocorrendo, inclusive, disputas pelo
controle da companhia e, relativamente aos ofícios desta CVM, afirmou desconhecê-los.
8. Embora atendidos pelas pessoas acima mencionadas, os inspetores decidiram procurar pelos administradores da
Bergamo, na tentativa de obter maiores informações sobre a situação da companhia. Contudo, embora empreendidos
esforços para encontrá-los, não restou demonstrado interesse pelas referidas pessoas em atender a fiscalização
desta CVM. Assim, em comum acordo com a GEA-3, os inspetores optaram por encerrar a inspeção, ficando a cargo
da SEP/GEA-3 a aplicação dos procedimentos disciplinares previstos nas normas legais.
2/7

9. Adicionalmente, a SEP obteve da Junta Comercial, entre outras, as atas da AGE realizada em 15.01.04 (fls.
105/107) e da RCA realizada em 19.01.04 (fls. 109/110) que demonstram a composição da administração. Além
disso, a SEP verificou com base nos documentos enviados pela companhia via Sistema IPE, nos documentos obtidos
na inspeção e na documentação enviada pela JUCESP a existência de indícios da não elaboração das
demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04, bem como da não realização das
respectivas AGOs.
10. Assim, a SEP chegou às seguintes conclusões:
a) o registro da Bergamo estava desatualizado pelo não envio das Demonstrações Financeiras (DF), das
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e das Informações Anuais (IAN), todas referentes aos exercícios
findos em 31.12.03 e 31.12.04, e das Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres findos em 31.03.04,
30.06.04, 30.09.04, 31.03.05 e 30.06.05, devendo por isso ser responsabilizado o DRI em razão do disposto no artigo
6o da Instrução CVM no 202/93, bem como os demais administradores pelo descumprimento do dever de diligência;
b) como não foram realizadas as AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04 nos quatro
primeiros meses seguintes ao seu término e cabia ao Conselho de Administração a sua convocação, deve o Conselho
ser responsabilizado por esse fato;
c) como também não foram elaboradas as Demonstrações Financeiras referentes aos mesmos exercícios, deve ser
responsabilizada a Diretoria, já que cabe a ela a função de fazer elaborá-las ao fim de cada exercício.
DO TERMO DE ACUSAÇÃO
11. Diante disso, em 10.10.05, a SEP ofereceu Termo de Acusação a fim de responsabilizar os seguintes
administradores da Bergamo (fls. 141/155):
a) Eliseu Nunes Monteiro Martins, (i) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores pelo descumprimento
reiterado do disposto no arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa
mesma Instrução, por não ter mantido, de 31.03.04 (data-limite de entrega do formulário DFP e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.03), até 02.07.04 (data da sua destituição do cargo), o registro de
companhia aberta da Bergamo Cia. Industrial atualizado; e (ii) na qualidade de Diretor pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, bem como no art. 19, letra "c", do Estatuto Social da companhia,
por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.03;
b) João Batista do Nascimento, (i) na qualidade de Diretor no período de 03.10.03 a 02.07.04 pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, desde 31.03.04 (data-limite de
entrega do formulário DFP e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.03), até 01.03.05
(data da sua destituição do cargo), por infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em
vista o disposto no art. 18 daquela Instrução; (ii) ainda na qualidade de Diretor, no período compreendido entre
03.10.03 a 01.03.05, pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei Societária, bem como no art.
19, letra "c", do Estatuto Social da companhia, por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04; e (iii) na qualidade de Diretor de Relações com investidores, no
período compreendido entre 02.07.04 a 01.03.05, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts.
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter
mantido, de 02.07.04 a 01.03.05, o registro de companhia aberta da Bergamo atualizado;
c) Deoclécio de Oliveira, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, de 01.03.05 até a presente data
(10.10.05), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido, desde 01.03.05, o registro de
companhia aberta da Bergamo atualizado;
d) Nestor Vicentino Bergamo, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Bergamo Cia. Industrial,
no período compreendido entre 19.01.04 até a presente data, (i) pelo descumprimento reiterado das disposições
contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, desde 31.03.04 (data-limite de entrega do formulário DFP
e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.03), em infração ao dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução; e (ii) pelo descumprimento
do disposto no Inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.03 e 31.12.04;
e) Willo Gorgonio dos Santos, na qualidade de membro do Conselho de Administração, no período compreendido
entre 19.01.04 até a presente data, (i) pelo descumprimento reiterado, desde 31.03.04 (data-limite de entrega do
3/7

formulário DFP e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.03), das disposições
contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da
Lei Societária, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução; (ii) pelo descumprimento do disposto no Inciso
IV do art. 142 da Lei 6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e
31.12.04; e, na qualidade de Diretor Superintendente, de 19.01.04 até a presente data, (iii) pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei Societária, bem como no art., 19, letra "c", do Estatuto Social da companhia,
por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e
31.12.04;
f) Adrian Enrique Diaz Ramirez, na qualidade de membro do Conselho de Administração, de 19.01.04 até a presente
data, (i) pelo descumprimento reiterado, desde 31.03.04 (data-limite de entrega do formulário DFP e das
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.03), das disposições contidas nos arts. 13, 16 e
17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei Societária, tendo em
vista o disposto no art. 18 daquela Instrução; e (ii) pelo descumprimento do disposto no Inciso IV do art. 142 da Lei
6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04; e
g) Sandra Maria Tereza de Silva, na qualidade de membro do Conselho de Administração, de 19.01.04 até a presente
data, (i) pelo descumprimento reiterado, desde 31.03.04 (data-limite de entrega do formulário DFP e das
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.03), das disposições contidas nos arts. 13, 16 e
17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei Societária, tendo em
vista o disposto no art. 18 daquela Instrução; e (ii) pelo descumprimento do disposto no Inciso IV do art. 142 da Lei
6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04.
DAS DEFESAS
12. Em consonância com os autos, todos os indiciados apresentaram tempestivamente sua defesa ante aos atos que
lhes foram imputados pela área técnica, tendo os indiciados Eliseu Nunes Monteiro Martins, Deoclécio de Oliveira,
Nestor Vicentino Bergamo, Adrian Enrique Diaz Ramirez, João Batista do Nascimento e Willo Gorgonio dos Santos
apresentado defesas de igual teor, ao passo que a conselheira Sandra Maria Teresa de Silva prestou algumas
informações adicionais.
A) Adrian Enrique Diaz Ramirez, Deoclécio de Oliveira, Eliseu Nunes Monteiro Martins, João Batista do
Nascimento, Nestor Vicentino Bergamo e Willo Gorgonio dos Santos
13. Os indiciados Adrian Enrique Diaz Ramirez (fls. 327/329), Deoclécio de Oliveira (fls. 281/283), Eliseu Nunes
Monteiro Martins (fls. 232/234), João Batista do Nascimento (fls. 186/188), Nestor Vicentino Bergamo (fls. 304/306) e
Willo Gorgonio dos Santos (fls. 209/211) afirmaram em suas defesas que a Bergamo, durante o ano de 2003, passou
por profundas transformações em sua gestão, visto que neste período foram freqüentes as disputas judiciais
envolvendo os acionistas majoritários e os diretores.
14. Adicionalmente, informaram que, para evitar a paralisação das atividades comerciais e fabris, foi contratada uma
empresa gestora na tentativa de sanar as dificuldades que vinham sendo enfrentadas. Com isso, os acionistas e seus
representantes ficaram afastados da administração da empresa pelo período de 18 meses, prazo durante o qual
tramitaram ações que discutiam o controle societário.
15. Pondo fim às discussões judiciais, foi firmado acordo entre as partes convencionando o retorno dos antigos
administradores, o que ocorreu em outubro de 2004. Ao retomarem a administração da Bergamo, verificaram que a
situação era gravíssima, encontrando-se a sociedade totalmente à deriva e sem o cumprimento de inúmeros
compromissos perante órgãos administrativos, fornecedores e outros.
16. Além disso, afirmam que a empresa foi vítima de furto de todo o seu acervo de informática, ocasionando drásticas
conseqüências ao controle administrativo-financeiro e especialmente para oferecimento de dados e informações aos
órgãos competentes, dentre os quais os requeridos pela CVM, já que inúmeros dados e informações estão sendo
reconstituídos.
17. Finalmente, alegam que desde novembro de 2003 as ações não são mais negociadas em bolsa de valores e
concluem solicitando o prazo de 6 meses para atender às exigências da CVM, prazo no qual esperam concluir os
trabalhos de auditoria interna que apura a responsabilidade dos gestores que permaneceram na empresa durante 18
meses.
B) Sandra Maria Teresa de Silva
4/7

18. A indiciada Sandra Maria Teresa de Silva, em suas razões de defesa (fls. 255/258), esclareceu que, à época das
irregularidades detectadas, não mais integrava o quadro de membros do conselho de administração da Bergamo,
tendo juntado aos autos documento comprobatório de seu pedido de renúncia a partir de 05.07.04, solicitado ao
presidente do Conselho de Administração e devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
19. Em sua defesa, relatou ter conhecimento sobre as controvérsias envolvendo o controle da Bergamo, que
comprometeram gravemente a gestão da empresa. No que concerne à não-prestação de informações, bem como às
demais irregularidades detectadas pela CVM, salienta que foram estas resultado da má administração implementada
pela companhia gestora temporariamente contratada para gerir os negócios da Bergamo.
20. Por fim, requer a defendente seja absolvida das imputações que lhe foram feitas, uma vez que apenas teve
conhecimento dos fatos e permaneceu no Conselho de Administração somente durante 5 meses, período em que
alega não ter tido qualquer participação administrativa e/ou financeira nos fatos ora apurados pela CVM.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006.
WLADIMIR CASTERO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
Voto
I - Considerações Iniciais
01. Aos administradores de Bergamo Cia. Industrial é imputada a responsabilidade por não terem mantido o registro
da companhia atualizado, a partir de 31.03.04, na forma dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em
infração ao art. 6o desse normativo, bem como por terem faltado ao dever de diligência previsto no art. 153 da LSA.
Além disso, são acusados os diretores de infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 19, "c", do Estatuto Social da
companhia, pela não elaboração das demonstrações financeiras referentes a 31.12.03 e 31.12.04, e os conselheiros
por violação do art. 142, IV, da mesma lei, pela não convocação, no prazo legal, das Assembléias Gerais Ordinárias
(AGOs) referentes àqueles exercícios.
02. Em 07.01.05, a CVM divulgou um edital de notificação aos investidores e ao público em geral, contendo uma
relação de companhias inadimplentes quanto à obrigação de prestação de informações, com atraso superior a 6
meses, dentre as quais contava a Bergamo (fls. 01 e 02).
03. Nesse particular, verifica-se que a companhia manteve-se remissa relativamente às seguintes informações:
demonstrações financeiras (DF), demonstrações financeiras padronizadas (DFP), Informações Anuais (IAN), todas
relativas aos exercícios findos em 31.12.03 e 31.12.04, e Informações Trimestrais (ITR) dos trimestres findos em
31.03.04, 30.06.04, 30.09.04, 31.03.05 e 30.06.05.
04. Nos autos também é identificado que não foram elaboradas as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
encerrados em 31.12.03 e 31.12.04, assim como não foram realizadas as AGOs correspondentes. Tais fatos revelam-
se evidentes a partir da diligências levadas a efeito pela área técnica junto à companhia e à Junta Comercial do
Estado de São Paulo, haja vista o não arquivamento desses documentos no sistema IPE desta Autarquia.s
05. Verificada a materialidade dos fatos acima, urge, então, apreciar a imputabilidade dos acusados pelas infrações
por que respondem, levando-se em conta, o papel que cada um assumia nos órgãos de administração da companhia.
II - Não elaboração das Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31.12.03 e 31.12.04.
06. Com relação à imputação de responsabilidade pela não elaboração das demonstrações financeiras, o artigo 176,
caput, da lei no 6.404/76 atribui a incumbência de fazer elaborá-las à Diretoria. Não obstante o caráter individual que
possui a atuação de cada diretor nesse órgão da companhia, o estatuto social da Bergamo reza, em seu artigo 10,
alínea "c", que compete aos diretores "c) elaborar relatórios e contas anuais de sua administração, submetendo-os à
aprovação da Assembléia Geral, juntamente com as demonstrações financeiras exigidas por lei." Sendo assim, a
responsabilidade pelo cumprimento desse dever recaia sobre todos os diretores presentes à época.
07. Os acusados Eliseu Nunes Monteiro Martins, João Batista do Nascimento e Willo Gorgônio dos Santos, todos
diretores da companhia no período em que as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31.12.03 e
31.12.04 deixaram de ser elaboradas, alegam que se mantiveram afastados da gestão da empresa por 18 (dezoito)
5/7

meses, ocasião em que uma empresa, a PGM Consultoria e Engenharia S/C Ltda., foi contratada para administrá-la,
com o fim de evitar a paralisação das atividades comerciais e fabris. Aduzem que, somente em outubro de 2004,
retomaram à administração da companhia, por conta de um acordo firmado em litígio sobre o controle da companhia.
08. Tal alegação não merece acolhida. Conforme se vê no instrumento do contrato aludido pelos acusados, anexo em
todas defesas, o escopo da contratação era a promoção de assessoria de planejamento de gestão dos negócios da
companhia, com elaboração de estratégias a serem implementadas na empresa junto com a diretoria executiva. De
fato, não constou na mencionada contratação qualquer cláusula que conferisse as atribuições da diretoria da
companhia a terceiros por ela contratados, até por que indelegáveis são as funções afetas a esse órgão social.
09. Assim, é nítido o comportamento omissivo dos diretores no desempenho dos seus deveres à frente da
companhia, resultando na falta de elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.03 e
31.12.04.
III - Falta do dever de diligencia (artigo 153 da Lei n° 6.404/76)
.
10. Sobre os acusados João Batista do Nascimento (Diretor) Nestor Vicentino Bergamo (Presidente do Conselho de
Administração), Willo Gorgônio dos Santos (conselheiro de administração), Adrian Enrique Diaz Ramirez (conselheiro
de administração) e Sandra Maria Tereza da Silva (conselheira de administração) pesa a acusação de
"descumprimento reiterado, desde 31.03.04 (data limite de entrega do formulário DFP e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.03), das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM n° 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista o disposto
no artigo 18 daquela Instrução."
11. Conforme acima visto, as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 2003 e 2004 não foram elaboradas.
Dessa forma, não entendo pertinente a responsabilização por falta do dever de diligência, quanto à observância do
dever de envio das DFs e DFPs, exigidos pelos artigo 13, 16 e 17 da instrução. Vejo, sim, que a esses
administradores deveria eventualmente recair a responsabilidade por não diligenciarem junto aos diretores a fim de
que as demonstrações financeiras tivessem sido tempestivamente elaboradas, nos termos do artigo 176 da lei.
IV – Não convocação das AGOs relativas aos exercícios encerrados em 31.12.03 e 31.12.04.
12. O Termo de Acusação imputa a Nestor Vicentino Bergamo, Willo Gorgônio dos Santos, Adrian Enrique Diaz
Ramirez e Sandra Maria Tereza da Silva (membros do Conselho de Administração) a responsabilidade pela não
convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04. O Estatuto Social da
companhia, da mesma forma, atribui, em seu art. 15, letra d, essa competência ao Conselho.
13. Quanto a essa acusação, vale observar que a Lei no 6.404/76 determina em seu art. 132 que nos primeiros quatro
meses após o término do exercício social deverá ser realizada a assembléia geral ordinária. Por sua vez, o artigo 142,
inciso IV, da mesma lei estabelece a competência do Conselho de Administração para convocar qualquer assembléia,
fazendo menção expressa à prevista no art. 132.
14. Conforme verificado, a companhia deixou de elaborar as demonstrações que seriam objeto de exame, discussão e
votação nas AGOs relativas aos exercícios de 2003 e 2004. Assim, dada a inexistência dos mencionados
documentos, a companhia deixou de realizar as AGOs, a partir do exercício social encerrado em 31.12.03. Tais fatos
podem ser verificados nas atas de assembléias gerais, encaminhadas pela Junta Comercial (fls. 32 a 43). Nelas não
se vê a realização das AGOs para deliberar as matérias previstas no artigo 132, a partir do exercício findo em 2003.
15. Em função disso, não tem cabimento responsabilizar os membros do Conselho de Administração pela não
convocação das AGOs correspondentes. Poder-se-ia, sim, acusá-los por não terem sido diligentes junto à diretoria da
companhia, a fim de que as informações a serem submetidas às assembléias tivessem sido elaboradas, conforme
acima observado. Daí por que há de se ter como prejudicada a imputação por descumprimento do artigo 142, inciso
IV, da lei societária.
V – Não envio de Informações Periódicas
16. Quanto à responsabilização dos acusados (Eliseu Nunes Monteiro Martins, João Batista do Nascimento e
Deoclécio de Oliveira) Diretores de Relações com Investidores em épocas distintas, relativamente ao não envio de
informações periódicas (DFs, DFPs ITRs e IANs, a partir de 31.03.04), há de se reconhecer que a obrigação da DRI
de encaminhamento dessas informações, no caso vertente, restou prejudicada, haja vista que tais informações sequer
foram elaboradas.
6/7

17. Dessa forma, entendo que o cumprimento do dever de encaminhamento das informações de que tratam os incisos
III, V e V do artigo 16 da Instrução CVM no 202/93 não era exigível da DRI, no caso em tela. Com efeito,
materialmente impossível se mostrou o atendimento desse mister relativamente àquelas informações.
Conclusão
18. A não elaboração das demonstrações financeiras é um fato de extrema gravidade na vida de uma companhia, pois
deixa os acionistas sem as informações necessárias ao pleno conhecimento da situação econômico-financeira da
empresa. Tal comportamento, identificado no caso em análise, desencadeou uma série de conseqüências, dentre
elas, a interrupção do fluxo de informação ao mercado, bem como a realização do mais importante conclave ao anual
destinado ao exame, discussão e deliberação daqueles documentos sociais, o que será levado em consideração para
efeito da dosimetria da pena.
19. Em face do exposto e com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, proponho a aplicação de pena de multa
pecuniária individual, no valor de R$ 20.000,00 a Eliseu Nunes Monteiro Martins, João Batista do Nascimento e Willo
Gorgônio dos Santos, por infração ao artigo 176 da Lei no 6.404/76 e art. 19, "c", do Estatuto Social.
23. Por fim, proponho a absolvição dos demais indiciados relativamente às outras imputações.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 31 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 31 de outubro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 31 de
outubro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento, por unanimidade, nos termos
constantes de seu voto. Informo ainda que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM interporá recurso de ofício, àquele mesmo
Conselho, no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7